Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740522-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O companhia do metropolitano do distrito federal – metro/df interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31667565. A Embargante afirma que, tanto na ADPF 524/DF quanto na RCL 29.637/DF, foi reconhecida a sua qualidade de fazenda púbica para efeito de execução. Salienta que, para esse fim, é injustificada qualquer distinção quanto à natureza ou origem de seus débitos. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante restou explicitado, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, pressuposto sem o qual não é possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Foi devidamente examinado, no contexto da cognição sumária, o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu decisões judiciais que determinaram constrições patrimoniais em desfavor da Embargante. O que se tem é a clara discordância da Embargante quanto à decisão embargada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator